Tribunal: TJMT
Processo: 0002271-60.2014.8.11.0017
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002271-60.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDNEIA LINO DA SILVA - CPF: 009.975.131-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICICIUS PEREIRA LIMA - CPF: 042.701.971-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela defesa de ré condenada pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Félix do Araguaia à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), buscando a redução da pena em virtude da atenuante da confissão espontânea para aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da atenuante da confissão espontânea de modo a reduzir a pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal, bem como nulidade da sentença condenatória no ponto em que se refere à dosimetria da pena por ausência de fundamentação e pelo reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na dosimetria realizada pelo douto magistrado sentenciante não foi reconhecida ou aplicada qualquer circunstância agravante ou qualificadora de motivo fútil em desfavor da recorrente, bem como devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais, ausência de interesse recursal.

As circunstâncias atenuantes, previstas no artigo 65 do Código Penal, configuram-se como elementos de ajuste da pena dentro dos limites legalmente estabelecidos, não tendo o condão de romper as barreiras normativas impostas pelo legislador na cominação abstrata.

A expressão "sempre atenuam a pena", prevista no artigo 65 do Código Penal, deve ser interpretada no sentido da obrigatoriedade de reconhecimento e valoração da circunstância atenuante quando presente no caso concreto, e não como autorização para a redução da pena aquém do mínimo legal.

Somente as causas de diminuição e aumento de pena, disciplinadas na terceira fase da dosimetria, possuem o potencial de promover a redução aquém do mínimo ou o incremento além do máximo legal, por possuírem patamares de redução ou incremento expressamente previstos em lei.

O entendimento sobre a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes está consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido parcialmente e
desprovido
na parte conhecida.

Tese de julgamento:
1. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. 2. Os pedidos relacionados a circunstâncias inexistentes no processo, como agravantes não aplicadas ou qualificadoras não imputadas, não devem ser conhecidos por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, 65, III, "d", 68, 121, caput; CPP, art. 593, III, "c" Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edneia Lino da Silva
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no artigo 121,
caput
, do Código Penal (id. 266858760).

Irresignada
Edneia Lino da Silva
, através da Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (id. 266858772). Nas razões recursais requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redução da pen intermediária
aquém
do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final pugnou:

“Ante o exposto, pugna o Apelante pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, para reforma da r. sentença, de modo a reformar a r. sentença, para:

a) RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, no ponto em que se refere à dosimetria da pena, com o consequente retorno dos autos à origem para novo julgamento, com a devida fundamentação das agravantes consideradas e da fração de aumento aplicada, bem como com a análise aprofundada da confissão do acusado.

b) Subsidiariamente, RECONHECER que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos no tocante à qualificadora do motivo fútil, sujeitando o apelante a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, d e §3º do CPP, conforme exposto no item 5...”
(id. 266858780).

O Ministério Público em contrarrazões ao recurso defensivo, pugnou pelo seu improvimento (id. 266858786).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 269896785), sintetizando com a seguinte ementa:

Homicídio simples. Sentença condenatória. Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Pretensão de redução da pena, na segunda fase dosimétrica, abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Exegese da Súmula 231 do STJ, que vem sendo aplicada reiteradamente pela jurisprudência. Pleito de anulação do julgamento, sob alegação de que a decisão dos jurados, no que tange ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. Não conhecimento. Qualificadora que sequer foi imputada à apelante. Ausência de interesse recursal neste ponto. Parecer pelo desprovimento do recurso.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edneia Lino da Silva
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no artigo 121,
caput
, do Código Penal (id. 266858760).

Irresignada
Edneia Lino da Silva
, em resumo, pugnou pela redução da pena
aquém
do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, superando o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requereu a declaração de nulidade do julgamento e a submissão do réu a novo julgamento, com fundamento no artigo 593, III, ‘d’, e §3º do CPP, alegando que o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil teria se mostrado manifestamente contrário à prova dos autos. (ID 266858780).

Pois bem.

Inicialmente quanto aos pedidos genéricos da Defensoria Pública, que não encontraram ressonância com a causa de pedir, incluindo o pedido de anulação do julgamento por indevido reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, não devem ser conhecidos, em razão da inexistência de interesse recursal nos tópicos apontados.

“Ante o exposto, pugna o Apelante pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, para reforma da r. sentença, de modo a reformar a r. sentença, para:

a) RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, no ponto em que se refere à dosimetria da pena, com o consequente retorno dos autos à origem para novo julgamento, com a devida fundamentação das agravantes consideradas e da fração de aumento aplicada, bem como com a análise aprofundada da confissão do acusado.

b) Subsidiariamente, RECONHECER que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos no tocante à qualificadora do motivo fútil, sujeitando o apelante a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, d e §3º do CPP, conforme exposto no item 5...”
(id. 266858780).

Emerge da dosimetria realizada os seguintes fundamentos:

“
Após a votação dos quesitos, por maioria de votos, os jurados reconheceram a materialidade (1º quesito) e a autoria em desfavor da ré (2º quesito); não procederam à absolvição ao votarem o 3º quesito (obrigatório); reconheceram que a ré quis ou assumiu o risco de matar a vítima (4º quesito); e, por fim, os jurados não reconheceram a causa de diminuição de pena (5º).

Assim, em atenção à Decisão soberana do Conselho de Sentença, que
CONDENOU
a acusada
EDNEIA LINO DA SILVA
pelo crime de homicídio simples, nos termos do
art. 121,
caput
,
do Código Penal
, perpetrado em desfavor da vítima

Vinícius Pereira Lima
,
passo à dosimetria da pena
, observando o princípio constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, CRFB), na forma dos arts. 59 e 68, do Código Penal.

O tipo penal descrito no
art. 121,
caput
, do Código Penal
prevê pena de
reclusão, de seis a vinte anos.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal)

A
culpabilidade
da ré é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos
antecedentes
,
a ré ostenta maus antecedentes (processo de execução n.
5000043-15.2020.8.27.2719
). No que se refere à
conduta social
,
não há elementos que indiquem instabilidade no meio. Quanto à
personalidade
,
não há perícia médica que indique a necessidade de reprovação. Os
motivos
e
as circunstâncias
são próprios do crime. As
consequências
também são inerentes ao crime. Ao final, o
comportamento da vítima

não influenciou no cometimento do delito.

Nesta primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, aumento a pena em 1/8 e
fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase,
inexiste agravante. Lado outro, encontra-se presente a atenuante concernente à confissão (art. 65, III, “d”, CP), que, embora, qualificada, já que a ré alegou ter agido em legítima defesa, deve ser considerada para fins de diminuição da pena intermediária. Sobre o tema:

A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando a sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, para ver conhecida a referida atenuante (N.U 0017300-40.2010.8.11.0002, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Julgado em 29/11/2022).

Assim, observando a Súmula 231 do STJ
, fixo a pena intermediária no mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase
, não incide qualquer causa de aumento ou diminuição. Assim,
fica a ré condenada, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 6 (seis) anos de reclusão.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP).

Logo, analisando-se as circunstâncias judiciais da ré e o
quantum
da pena definitiva, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
SEMIABERTO
(art. 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal)...” (id. 266858760).

Observa-se que a apelante foi condenada pelo crime de homicídio simples, nos termos do artigo 121, ‘
caput’
, do Código Penal, não havendo o reconhecimento de qualquer qualificadora de motivo fútil.

Neste contexto, quanto ao pleito de anulação do julgamento por suposto reconhecimento indevido da qualificadora do motivo fútil,
não há sequer interesse recursal
, pois tal qualificadora jamais foi imputada à acusada na peça acusatória, tampouco reconhecida pelo Conselho de Sentença ou considerada na dosimetria da pena. Como bem salientou o Ilustre Procurador de Justiça em seu parecer, trata-se de pedido juridicamente impossível.

Noutro ponto, na primeira fase, aplicou-se o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima, tendo em vista os
maus antecedentes
da apelante; na segunda fase, houve o reconhecimento da
confissão parcial
, com a aplicação da diminuição na proporção de 1/8 (um oitavo).

Quanto aos maus antecedentes, observa-se que Edneia Lino da Silva foi condenada, nos autos n.º 5001169-47.2013.8.27.2719, por homicídio qualificado, cometido em 02 de novembro de 2013, ou seja, cometido anteriormente ao crime pela qual foi sentenciada nestes autos, perpetrado em 18 de outubro de 2014.

Em virtude do mau antecedente, a pena base foi aumentada na fração de 1/8 sobre a pena mínima.

Lado outro,
o exercício da discricionariedade do juízo na fixação da reprimenda, devidamente pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que podem ser utilizadas, na primeira fase dosimétrica, a fração correspondente a
1/8 (um oitavo), calculado do intervalo entre as penas mínima e máxima cominada ao crime
(
in casu
, 18 anos – representaria 02 anos e 04 meses) ou, ainda, a
fração de corresponde a 1/6 (um sexto)
(
in casu
– representaria 02 anos) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, no caso de inexistir fundamentação apta a embasar um aumento superior a esta fração.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESAFORÁVEIS. QUANTUM ACRÉSCIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base.

2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade.

3. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

4. No caso, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a existência de fundamentos concretos bastantes a justificar a fração de exasperação aplicada.

5. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no AREsp 1937157/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (negritou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊ NCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No que tange ao pleito de afastamento da vetorial desabonadora, a tese não foi objeto de debate e discussão na instância ordinária. Assim, a pretensão carece do adequado e indispensável prequestionamento, motivo pelo qual incidentes, por analogia, as Súmulas ns. 282 e 356, ambas do STF.

2. Quanto à alegada desproporcionalidade da pena-base, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

3. No caso dos autos, o Tribunal a quo observou o critério de um oitavo sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal (5 a 15 anos). Dessa forma, o aumento da pena-base em 15 (quinze) meses por cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1881440/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago entendimento dessa c. Câmara Criminal:

[...] Ao magistrado é conferida a discricionariedade na escolha da fração de aumento para cada circunstância judicial avaliada pejorativamente na primeira fase dosimétrica, desde que proporcional e de acordo com finalidade da pena, motivo pelo qual, nestes autos, deve ser mantida a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

3. Recursos desprovidos.

(N.U 0026071-42.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022)

[...]
Em harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador
; [...]
(N.U 0005256-15.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Desta feita, entendo que a fração utilizada pelo juiz de piso é razoável e proporcional ao caso, não merecendo qualquer reparo, especialmente que a aplicação da fração de
1/8 (um oitavo), calculado pela pena mínima ao crime
é benéfica a apelante.

Portanto, o aumento pela circunstância judicial de maus antecedentes foi inferior ao que preconiza a jurisprudência pátria. Não havendo razões para a reforma.

Desse modo, no que diz respeito à alegação de nulidade da sentença por falha na dosimetria da pena, verifica-se que a sentença recorrida fundamentou adequadamente todas as etapas da dosimetria, inclusive com análise específica das circunstâncias judiciais, reconhecimento dos
maus antecedentes
e
aplicação da atenuante da confissão
, não havendo qualquer vício a macular o
decisum
.

Passo, portanto, à análise do mérito do recurso no que se refere à possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

In casu
, o douto magistrado singular, ao aplicar a pena, após fixar a pena-base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena para 06 (seis) anos de reclusão (mínimo legal), em estrita observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor da apelante, diminuindo a pena intermediária no patamar mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional-penal aplicável à espécie, notadamente os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da individualização da pena, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico-penal pátrio, forçoso reconhecer que o magistrado a quo procedeu corretamente ao limitar a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, ao patamar mínimo legalmente cominado ao crime de homicídio simples.

Ainda que se reconheça a relevância do debate jurídico acerca da possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstâncias atenuantes, impende consignar que a interpretação consolidada pelos tribunais superiores, materializada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e reafirmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se como diretriz hermenêutica a ser observada pelos órgãos jurisdicionais, em respeito à segurança jurídica e à coerência do sistema jurídico-penal.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se adotasse a tese defensiva, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão recursal, porquanto a recorrente já se beneficiou da redução máxima possível dentro dos parâmetros normativos vigentes, tendo sua pena intermediária fixada no mínimo legal previsto para o crime de homicídio simples.

Desta forma, não merece provimento a aplicação da confissão espontânea
a quem
do mínimo legal, eis que a pena base restou fixada no mínimo legal, e, em observância da vedação contida na Súmula 231, do STJ,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, a mencionada Súmula foi tema de repercussão geral, através do RE 597270/RS, e, portanto, é de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem. Neste diapasão, a jurisprudência deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº. 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, EM RAZÃO DO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM O ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU – 2. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE DA SÚMULA N.º 231 DO STJ – 3. PREQUESTIONAMENTO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em extinção da punibilidade do agente, por meio da aplicação do princípio da bagatela imprópria, se ausentes os requisitos necessários para concessão da benesse, notadamente a mínima reprovabilidade da conduta ilícita realizada pelo recorrente.

2. A despeito da confissão realizada pelo réu e do reconhecimento da aludida atenuante pela autoridade judiciária, descabe a aplicação dos efeitos e consequente redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ, que persiste em vigor.

3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. Apelo conhecido e desprovido.
(N.U 0007438-24.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)” – Sem grifo no original.

Ainda, inviável aplicar a atenuante da confissão espontânea em preponderância à mencionada agravante, já que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes. [...] (AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.)[...]”
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,

conheço parcialmente do recurso defensivo e, na parte conhecida,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Edneia Lino da Silva
,
mantendo intactos os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025